Tribunal: TJES
Processo: 0011153-57.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011153-57.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
JAIR SILVA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO SANADO – VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração
.

2. Considerando que o banco recorrente logrou obter o afastamento de uma das teses autorais e a alteração de outra, assim como diante do que prevê a Súmula nº 326/STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), a verba honorária deve ser readequada, de modo a estabelecer a obrigação do embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios já fixados em primeiro grau no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo do embargado, observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC e bem como o previsto no art. 85, § 11, do mesmo Código.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, nos termos da fundamentação supra, mantendo o acórdão recorrido intacto nos demais pontos.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011153-57.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JAIR SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DA OMISSÃO SANADO – VERBA HONORÁRIA – ADEQUAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Demonstrada a existência do vício da omissão, deve ser a questão reexaminada em sede de embargos de declaração
.

2. Considerando que o banco recorrente logrou obter o afastamento de uma das teses autorais e a alteração de outra, assim como diante do que prevê a Súmula nº 326/STJ (“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”), a verba honorária deve ser readequada, de modo a estabelecer a obrigação do embargante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas e honorários advocatícios já fixados em primeiro grau no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo do embargado, observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC e bem como o previsto no art. 85, § 11, do mesmo Código.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, nos termos da fundamentação supra, mantendo o acórdão recorrido intacto nos demais pontos.

Vitória/ES, 07 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011153-57.2018.8.08.0048

EMBARGANTE:
BANCO PAN S/A

EMBARGADO:
JAIR SILVA

RELATORA:
DESª.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
BANCO PAN S/A
contra acórdão (id nº 6572140), que, nos autos do recurso de apelação cível, à unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo embargante.

Sustenta o recorrente (id. nº 6757712) a existência do vício da omissão, uma vez que mesmo com a substancial alteração da condenação sofrida, não foram readequação da verba honorária sucumbencial, especialmente quanto à majoração estatuída no Código de Processo Civil.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, entendo que lhe assiste razão quanto à existência da omissão, que passo a suprir.

Na exordial, o recorrido pleiteou a condenação do banco recorrente à devolução em dobro dos valores descontados, assim como condenação por danos morais no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) (fls. 10/11), o que foi acolhido em parte pela MMª. Juíza
a quo
ao conceder a referida devolução em dobro, mas fixando os danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como se vê de fls. 270 e verso.

Ao julgar o recurso de apelação interposto pelo embargante, esta Eg. Câmara entendeu por bem em afastar o direito à devolução em dobro e reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), como se constata do acórdão id. nº 6572140.

Dessa forma, considerando que o banco recorrente logrou obter o afastamento de uma das teses autorais e a alteração de outra, assim como diante do que prevê a Súmula nº 326/STJ (“
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”), entendo que a verba honorária deve ser readequada, de modo a estabelecer a obrigação do embargante ao pagamento de
50% (cinquenta por cento)
das custas e honorários advocatícios já fixados em primeiro grau no importe de 10% (dez por cento) do valor da condenação, ficando o restante a cargo do embargado, observada a condição suspensiva de exigibilidade disposta no art. 98, § 3º, do CPC e bem como o previsto no art. 85, § 11, do mesmo Código.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, para sanar o vício da omissão, nos termos da fundamentação supra, mantendo o acórdão recorrido intacto nos demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO: 07/02/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Desembargadora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões